Tribunal: TJPA
Processo: 0000393-75.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000393-75.2016.8.14.0008

APELANTE: EZEQUIAS CESARIO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO –DECISÃO DO TRIBUNAL DO JURI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– IMPROCEDÊNCIA.
A materialidade encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Necropsia e Certidão de Óbito, juntados ao processo. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas. Portanto, consta nos autos um conjunto probatório suficiente para acusar o Apelante, sendo impossível falar em decisão contrária pelo Conselho de Sentença.
REDUÇÃO DA PENA COM A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS.
Analisadas e reconhecidas pelo Soberano Conselho de Sentença, tornando inviável a sua exclusão.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
Matéria a ser analisada pela Seção de Direito Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EZEQUIAS CESÁRIO FREITAS
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de dezembro de 2015, o denunciado Ezequiel Cesário e a vítima Rubens Júnior Marinho estavam em uma festa, momento em que o denunciado foi pedir satisfações à vítima, em razão dela ter afirmado que a sua esposa havia lhe vendido entorpecentes adulterados e após isso, disparou 02 (duas) vezes contra a vítima, que foi a óbito a caminho do hospital.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou Ezequias Cesário Freitas nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal
, fixando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inconformado, o apelante alega preliminarmente que a decisão do Tribunal do Juri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente pugna pela redução da pena e por fim que seja concedida a liberdade provisória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Alega o apelante, inicialmente:

1.DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Necropsia (fls.38) e Certidão de Óbito (fls. 49), juntados aos autos.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas em sede policial, Rafaela Goes e Gilmar Freitas, que afirmaram ter presenciado o momento em que Ezequias disparou contra a vítima pelo fato de ter ocorrido um desentendimento entre eles.

Já as testemunhas Hélio de Jesus Martins e Abeliel Ferreira dos Santos, os quais alegaram que não presenciaram o momento exato do crime, mas chegaram em seguida no local dos fatos e todos apontavam o Apelante como autor do crime.

Portanto, há um conjunto probatório suficiente para manter a condenação do Apelante, sendo impossível falar em decisão contrária pelo Conselho de Sentença.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. QUESTÃO DE RELEVÂNCIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Corte local concluiu que fora acolhida pelo Conselho de Sentença a tese absolutória sustentada em Plenário do Júri não se havendo falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
. Contudo, de fato, não houve oportuno enfrentamento das teses apresentadas pelo parquet estadual sobre a ausência de arguição pelo acusado da tese de legitima defesa, da impossibilidade de utilização da referida excludente em relação ao corréu, bem como de incompatibilidade entre o reconhecimento da emboscada e a legítima defesa.

2. Quando o ponto omisso, obscuro ou contraditório é necessário para o deslinde do debate, como in casu, é de se reconhecer a violação ao disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo de rigor o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja proferido novo julgamento dos embargos de declaração e sanado o vício verificado.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.447.733/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

2.REDUÇÃO DA PENA COM A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS

As qualificadoras foram devidamente analisadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença:

A resposta ao quarto quesito
. “O acusado Ezequiel Cesário Freitas, ao praticar o fato descrito no primeiro quesito, o fez por motivo fútil? “,
o Conselho de Sentença respondeu sim.

Em resposta ao quinto quesito. “
O acusado Ezequiel Cesário Freitas, ao praticar o fato descrito no primeiro quesito, o fez utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima?”,
o Conselho de Sentença também respondeu positivamente.

Deste modo, comprovado que o delito foi cometido por motivo fútil, visto que ocorreu após um desentendimento entre o Apelante e Vítima, além de ter sido realizado por um meio que impossibilitou sua defesa, pois após o primeiro disparo, com a mesma já caída ao chão, um novo disparo foi efetuado em sua face, o que justifica a presença das qualificadoras do artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal.

Assim sendo, não há motivos para afastar as qualificadoras, analisadas e acolhidas pela Soberano Conselho de Sentença.

Da dosimetria se verifica que o Magistrado obedeceu ao sistema trifásico, previsto no artigo 68 do CP para realizar o cálculo da pena base aplicada, restando-a em um
quantum,
razoável, justo e proporcional à conduta do Apelante, senão vejamos:

Na 1ª fase analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP e valorou 01 (uma) circunstância negativa ao apelante, sendo ela:
antecedentes criminais
(o réu registra maus antecedentes criminais, sendo-lhe desfavoráveis).

Assim, entendo

que a circunstância negativa está fundamentada pelo juiz de maneira correta, fixando a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Neste momento, não há qualquer modificação a ser feita, pois está em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei.

Na 2ª e 3ª fase, não houve identificação de atenuantes ou agravante e causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Portanto, não merece nenhum reparo a sentença proferida pelo Juízo de 1° grau, quanto a dosimetria da pena.

3.CONCESSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA

Esta Desembargadora filia-se a corrente que entende que pedidos dessa natureza, é matéria a ser analisada pela Seção de Direito Penal, colaciono julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO
LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
. APRECIAÇÃO PREJUDICADA REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORES DO ART. 59, CP, VALORADOS EQUIVOCADAMENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado por meio de habeas corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a”; do RITJPA. Precedentes. Ademais, com a incidência da prescrição intercorrente, o pleito está prejudicado.

2. A dosimetria realizada pelo juízo a quo merece reforma. Os vetores da culpabilidade e da conduta social foram valorados a partir de circunstâncias inábeis para o respectivo aumento do quantum de pena. Pena-base reduzida para o mínimo.

3. A partir do redimensionamento da pena aplicada ao Apelante, necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o decurso de 02 (dois) anos da sentença condenatória.

4. Extinta a punibilidade do Apelante.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004297-58.2011.8.14.0015 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 08/07/2024